Tribunal: TJBA
Processo: 8048309-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048309-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA FREITAS DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos ao fundamento de que o magistrado primevo, na sentença, determinou o rateio dos honorários advocatícios entre as partes, em idêntica proporção. Defendeu que tal determinação configura erro material quanto à correta aplicação do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão suscitada se revela simples e configura omissão material sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A omissão é passível de correção a qualquer tempo, não se confundindo com erro de julgamento.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que equívocos materiais, sem conteúdo decisório, podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração, sem alterar a essência do julgamento. Esclarecimento necessário.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para “determinar que a Instituição Financeira arque com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, fixando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa à título de honorários advocatícios para o advogado da Embargada e o mesmo percentual para o advogado da Embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.657.427/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.616.321/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8048309-24.2025.8.05.0001, em que figura como Embargante ANA PAULA FREITAS DA SILVA ALMEIDA e como Embargada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA